Tribunal: TJES
Processo: 0018577-58.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Competência dos Juizados Especiais
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018577-58.2019.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ANÁLISE ADEQUADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272856), que, por maioria, conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a sucessividade dos vínculos contratuais e a aplicação das Leis Complementares estaduais nº 10/1991 e nº 115/1998, além de não ter sido observado o entendimento firmado em Temas de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STF e STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de considerar documentos que apontariam a existência de vínculo contínuo entre os contratos temporários e à legislação específica sobre contratações no serviço público estadual, bem como a não observância de precedentes obrigatórios quanto ao direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.
3.1. A alegação de sucessividade contratual foi devidamente apreciada, tendo sido considerado, com base no conjunto probatório, que houve descontinuidade nos vínculos, afastando-se, assim, a tese de vínculo único ou contratação fraudulenta.
3.2. A jurisprudência invocada nos embargos foi analisada implicitamente à luz do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 93, IX, da CF, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.
3.3. Os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0018577-58.2019.8.08.0035

EMBARGANTE: DANIELE OLIVEIRA DE AMORIM

EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. ANÁLISE ADEQUADA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. TENTATIVA DE REJULGAMENTO DA CAUSA. INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1 Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272856), que, por maioria, conheceu do Recurso Inominado e deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. A parte embargante alega omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a sucessividade dos vínculos contratuais e a aplicação das Leis Complementares estaduais nº 10/1991 e nº 115/1998, além de não ter sido observado o entendimento firmado em Temas de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STF e STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se se o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de considerar documentos que apontariam a existência de vínculo contínuo entre os contratos temporários e à legislação específica sobre contratações no serviço público estadual, bem como a não observância de precedentes obrigatórios quanto ao direito ao FGTS em contratos nulos por ausência de concurso público.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC que justifique o acolhimento dos embargos. O acórdão impugnado apresenta fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia.
3.1. A alegação de sucessividade contratual foi devidamente apreciada, tendo sido considerado, com base no conjunto probatório, que houve descontinuidade nos vínculos, afastando-se, assim, a tese de vínculo único ou contratação fraudulenta.
3.2. A jurisprudência invocada nos embargos foi analisada implicitamente à luz do livre convencimento motivado do julgador, nos termos do art. 93, IX, da CF, sendo desnecessária a análise exaustiva de todos os argumentos apresentados.
3.3. Os embargos visam, em verdade, à rediscussão do mérito, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios. Constatado o caráter manifestamente protelatório do recurso, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplica-se à parte embargante multa de 1% (um por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, diante do caráter manifestamente protelatório do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48; CF, art. 93, IX.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14272856) que, por maioria, conheceu do Recurso Inominado interposto e deu-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

A parte autora opôs embargos (ID 14424149), alegando que o acórdão considerou que não houve sucessividade nas contratações, citando uma descontinuidade de quase quatro anos entre os vínculos de 1997 e 2001, no entanto, há nos autos documento que aponta que a planilha de vencimentos mostra que a Embargante trabalhou de 15/04/1996 a 23/12/1997, um período de 23 meses, e teve outras recontratações em 2001, 2003 e 2014. Sustenta que as contratações sucessivas ao longo do tempo, que extrapolaram os limites temporais estabelecidos pelas leis estaduais (Lei Complementar nº 10/1991 e Lei Complementar nº 115/1998), configuram uma burla à exigência de concurso público e evidenciam a necessidade permanente de sua contratação, o que leva à nulidade dos contratos e ao direito ao FGTS.

Além disso, defende a existência de omissão, pois não analisou as leis estaduais específicas (Lei Complementar nº 10/1991 e Lei Complementar nº 115/1998) que regulamenta a contratação temporária de professores no Espírito Santo, bem como não seguiu ou distinguiu os Temas de Repercussão Geral e Recursos Repetitivos do STF e do STJ invocados pela Embargante, que consolidam o direito ao FGTS para servidores com contratos nulos por ausência de concurso público, especialmente em casos de renovações sucessivas, violando o princípio da uniformização da jurisprudência.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Ademais, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Pelo cotejo das teses do Embargante com os fundamentos do Acórdão, observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)